Tribunal: CARF
Processo: 10540.721211/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS-DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
JURISPRUDÊNCIA
As referências a jurisprudência e decisões proferidas em outros julgados administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados do CARF.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA A COMPETÊNCIA DO CARF.
Conformando-se o contribuinte com a decisão recorrida e manifestando desejo de parcelar os valores apurados, quer pelos parcelamentos ordinários, quer pelos extraordinários, deve direcionar sua pretensão à autoridade administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem competência para deferir parcelamentos.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
Em se tratando de débitos municipais, a legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual é do Município como ente dotado de personalidade jurídica.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme estabelecido no art. 22, incisos I a III, 28, 30, I “b”, da Lei 8.212/91 e alterações posteriores.
PREVIDENCIÁRIO ­ CUSTEIO ­ AUTO DE INFRAÇÃO ­ OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ­ CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ­ AFERIÇÃO INDIRETA ­ INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONTRIBUINTE.
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento importa em renúncia e consequente concordância com os termos do AI. Não compete a empresa apenas alegar, mas demonstrar por meio de prova suas alegações.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, quando há recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, por parte da empresa, ou quando a contabilidade não registra o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, constituindo-se em presunção legal relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721211/2014-30
ACÓRDÃO
2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ITAPETINGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, nos termos do
Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS-DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na
apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a
necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo
para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
JURISPRUDÊNCIA
As referências a jurisprudência e decisões proferidas em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados do CARF.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. MATÉRIA ESTRANHA A COMPETÊNCIA DO
CARF.
Conformando-se o contribuinte com a decisão recorrida e manifestando
desejo de parcelar os valores apurados, quer pelos parcelamentos
ordinários, quer pelos extraordinários, deve direcionar sua pretensão à
autoridade administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição, não podendo deduzi-la no CARF, que não tem
competência para deferir parcelamentos.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
2
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
Em se tratando de débitos municipais, a legitimidade para figurar no polo
passivo da relação processual é do Município como ente dotado de
personalidade jurídica.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a seus trabalhadores conforme
estabelecido no art. 22, incisos I a III, 28, 30, I “b”, da Lei 8.212/91 e
alterações posteriores.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - AFERIÇÃO INDIRETA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO
CONTRIBUINTE.
A não impugnação expressa dos fatos geradores objeto do lançamento
importa em renúncia e consequente concordância com os termos do AI.
Não compete a empresa apenas alegar, mas demonstrar por meio de prova
suas alegações.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, quando
há recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, por parte da empresa, ou quando a contabilidade
não registra o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço,
constituindo-se em presunção legal relativa, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo, por não ser competência do CARF, do
pedido de inclusão dos débitos do Município no parcelamento regido pela Lei no 12.810, de 2013,
rejeitar as arguições de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-73.680 - 13a
Turma da DRJ/SPO, cuja decisão foi proferida em sessão de 16 de julho de 2016.
PROCEDIMENTO FISCAL
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância para descrever o procedimento fiscal:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada e
concernente às contribuições devidas à Seguridade Social, conforme discriminadas
no tópico seguinte. O crédito tributário diz respeito às competências 01/2010 a
12/2012.
1.1. O crédito tributário em epígrafe diz respeito aos seguintes débitos:
■ AI - DEBCAD no 51.067.467-4 – À contribuição patronal de 20%, à diferença de
contribuição (1%) incidente sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
e, ainda, ao percentual do Fator Acidentário de Prevenção (Fap), apuradas com base
nas divergências entre folhas de pagamento (MANAD) e informações prestadas por
intermédio das Guia s de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social
(Gfip). O total do débito perfez o valor de R$ 1.943.503,66 (um milhão e novecentos
e quarenta e três mil e quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos), lavrado
em 16/10/2014. AI fls. 04.
■ AI - DEBCAD no 51.067.468-2 - À contribuição patronal de 20% incidente sobre as
remunerações dos contribuintes individuais, no valor de R$ 993.065,96 (novecentos
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
4
e noventa e três mil e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), lavrado em
16/10/2014. AI fls. 35.
■ AI - DEBCAD no 51.067.469-0 – À contribuição patronal de 20% sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais, apuradas com base nas
divergências entre valores declarados no código 0588 da Declaração do Imposto
sobre a Renda retido na Fonte (Dirf). O total do débito perfez o valor de R$
1.494.815,68 (um milhão e quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos e três
reais e sessenta e seis centavos), lavrado em 16/10/2014. Período deste débito:
01/2011 a 12/2012. AI fls. 67.
■ AI - DEBCAD no 51.067.472-0 – À glosa de compensação indevida. O total do
débito perfez o valor de R$ 707.683,48 (setecentos e sete mil e seiscentos e oitenta
e três reais e quarenta e oito centavos), lavrado em 16/10/2014. Período deste
débito: 12/2010. AI fls. 92.
■ AI - DEBCAD no 51.067.470-4 – CFL 35. Por violação ao artigo 32, III e § 11, da Lei
no 8.212/91 c/c art. 225, III, do Decreto no 3.048/99, vez que a empresa deixou de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. O montante do crédito perfez R$
18.128,43 (dezoito mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e três centavos),
lavrado em 16/10/2014. AI às fls. 100.
■ AI - DEBCAD no 51.067.471-2 – CFL 30. Por violação ao artigo 32, I, da Lei no
8.212/91 c/c art. 225, I e § 9o, do Decreto no 3.048/99, vez que a empresa deixou de
preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
RFB. O montante do crédito perfez R$ 1.812,87 (um mil e oitocentos e doze reais e
oitenta e sete centavos), lavrado em 16/10/2014. AI às fls. 101.
1.2. O Relatório Fiscal dos Autos de Infração (RFAI), fls. 112/124, informa,
sumariamente, o que segue.
1.3. Informa, inicialmente, que se trata de órgão do Poder Público Municipal que
não possui Regime Próprio de Previdência Social.
1.4. O procedimento fiscal teve início com a ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, fls. 194/5, em 15/04/2014, conforme Aviso de
Recebimento fls. 196/7.
1.5. Ainda que a Fiscalizada tenha atendido às intimações no 01, 02 e 03, não
esclareceu sobre as divergências apontadas nos indigitados termos, mormente
quanto à remuneração a contribuinte individual resultante do cotejo dos
assentamentos registrados na conta 33.90.36 e os declarados por intermédio da
Dirf.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
5
1.6. Ademais, informa que foram lavrados diversos termos solicitando com
solicitação de documentos e ratificação do quanto solicitado.
1.7. No transcorrer do Relatório, a Autoridade Fiscal discrimina as circunstâncias
fáticas envolvidas em cada levantamento que foi englobado no processo em tela.
1.7.1. Assim, quanto aos valores apurados a partir da divergência verificada entre
folhas de pagamento e a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social (Gfip), informa que os salários de contribuição informados nestas
estavam inferiores àqueles constantes nas folhas de pagamento disponibilizadas em
meio digital no padrão Manad.
1.7.2. Ademais, nos autos de infração Debcad no 51.067.468-2 e no 51.067.469-0, os
valores utilizados foram extraídos da contabilidade (elementos de despesa
33.90.36), informando, adicionalmente, que os serviços de transporte prestados por
pessoas físicas respeitaram a base de cálculo correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor pago.
1.7.3. Informa, em adição, a apuração de fatos geradores decorrentes do cotejo das
informações constantes na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
informados sob o código 0588 – remuneração do trabalho sem vínculo
empregatício, e os valores registrados na contabilidade (conta 33.90.36). Registra,
adicionalmente, que para fins da aferição dos valores informados nas Dirf utilizou-
se da previsão do art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91.
1.7.4. No tocante ao levantamento Debcad no 51.067.472-0, foi glosada a
compensação indevida relacionada à competência dezembro/2010, vez que, na
correspondente Gfip, a Autuada prestou informações incorretas e, ainda, não
apresentou documento hábil a sustentar o pretendido direito.
1.7.5. No pertinente à Autuação por descumprimento de obrigação tributária
acessória, Debcad no 51.067.470-4, justifica que a empresa deixou de esclarecer a
divergência dos valores registrados na conta 33.90.36 – outros serviços de terceiros
– pessoa física e valores declarados em Dirf.
1.8. A ciência dos lançamentos em tela se deu via postal (Aviso de Recebimento –
AR), em 22/10/2014, fls. 387/8.
[...]
DAS IMPUGNAÇÕES
O sujeito passivo apresentou impugnações individuais tempestivas, e-fls. 391-414,
449-472, 513-536, 553-576 e 592-615, mas com exato mesmo teor, para os Autos de Infração
identificados acima, referente aos Debcad no 51.067.468-2, 51.067.469-0, 51.067.471-2,
51.067.470-4 e 51.067.467-4. Suas alegações, em síntese, referem-se aos tópicos a seguir:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
6
 Recebimento dos documentos em cópia;
 Ilegalidade da multa aplicada – Lei 11.941, de 2009;
 Nulidade da Intimação – sujeito passivo é Município de Jequié;
 Inconstitucionalidade incidental do Decreto no 6.957, de 2009 –
Retroatividade ao exercício de 2007;
 Da retroatividade ilegal da norma mais prejudicial;
 Da ilegalidade da aferição indireta da base de cálculo;
 Da ilegalidade ne retroatividade das Resoluções MPS/CNPS 1308 e 1309;
 Da existência de centros de custo diversos – CNPJ’s distintos (FUNDOS
MUNICIPAIS);
 Pedido de inclusão do montante das contribuições no parcelamento em
tramitação Lei no 12.810.
Por fim requer:
a) Seja recebida a impugnação Total para que após processada seja julgada na
forma legal;
b) Nas preliminares, pugna sejam acolhidas para tornar insubsistentes as
multas aplicadas por rem sido utilizados fundamentos de normas
posteriores que foram retroagidas para prejudicar o contribuinte;
c) Cumulativamente, no mérito, pugna sejam acolhidas as presentes razões
para acolhendo a impugnação seja julgado totalmente improcedente o AI
em epígrafe, acaso assim, não entenda, o que não se se espera, requer
sejam incluídos todos os valores apurados no parcelamento em tramitação,
no termo da legislação em vigor.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 16 de junho de 2016, quando foi proferido o Acórdão
no 16-73.680 - 13a Turma da DRJ/SPO, e-fls. 728 a 741, tendo sido apreciadas, com os
esclarecimentos resumidos abaixo:
 As impugnações foram analisadas conjuntamente;
 As matérias não impugnadas expressamente questionadas presumem-se
legítimas e não deverão ser objeto de análise, uma vez que não se tornaram
controvertidas, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972;
 Não consta impugnação ao Auto de Infração – Debcad no 51.067.471-2,
devendo este ser considerado integralmente procedente, em virtude de não
instaurado contencioso administrativo quanto a este;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
7
 Tendo em vista que diversos argumentos da Irresignada quanto ao período
dos créditos tributários, impende reprisar que nos AI em epígrafe trata-se de
fatos geradores ocorridos entre 01/2010 à 12/2012, razão pela qual não
serão esmiuçados argumentos que tenham por fundamento fatos ocorridos
em período divergente;
 Pelo exato motivo, não encontra respaldo fático e, com isso, não serão
apreciadas quaisquer menções atinentes a aventadas retroações legais ou
de entendimento a períodos não coincidentes com os contemplados no
processo, vez que, esvaziadas de conteúdo jurídico prático a suscitar efetiva
lide em relação aos créditos tributários esquadrinhados;
Nos demais questionamentos, o colegiado da 13a Turma da DRJ/SPO, decidiu julgar
improcedentes as impugnações, mantendo a íntegra do crédito tributário lançado, conforme
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal e referentes ao
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - SAT/GIILRAT.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Impõe-se impedimento legal e normativo à Autoridade Julgadora quanto à
possibilidade de reconhecimento de eventual inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade.
AFERIÇÃO INDIRETA. REGULARIDADE.
Deparando-se com inexplicável contradição de informações nos registros e
declarações de lavra da própria Impugnante exsurge para o Fisco a faculdade legal
de arbitrar, utilizando-se da aferição indireta, os valores entendidos por devidos,
sem prejuízos de demais penalidades aplicáveis.
PROTESTO.
A juntada de documentos, bem como o pedido de diligências, perícia, indicação de
perito e quesitos devem ser apresentados na impugnação (art.16, IV e § 4o do
Decreto 70.235/72), não se colmatando a tal moldura legal o mero protesto.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
8
O MUNICÍPIO DE ITAPETINGA foi cientificado do Acórdão de Impugnação, via Aviso
de Recebimento dos Correios, na data de 22/06/2016, e-fls. 744, tendo apresentado
Requerimento, na data de 20/07/2016, informando não ter recebido cópia do Acórdão de
Impugnação, conforme documentos acostados às fls. 745 a 749, requerendo a devolução do prazo
recursal.
Na mesma data, 20/07/2016, foi disponibilizada cópia do acórdão conforme recibo
firmado no próprio Requerimento, e-fls. 745.
Em 22/07/2025, apresentou Recurso Voluntário, e-fls. 750 a 779, onde, reitera a
devolução de prazo por não ter recebido o Acórdão de Impugnação e apresenta as razões do
recurso.
Na data de 12/08/2016, foi juntado aos autos Despacho de Encaminhamento,
informando ao contribuinte para apresentar o Recurso Voluntário no prazo de 30 dias, bem como
orientando para efetuar no próprio Recurso Voluntário uma preliminar solicitando ao CARF que
seja acatado o dia 20/07/2026 como data de ciência do Acórdão, uma vez que, nesta data, o
contribuinte efetivamente recebeu o Acórdão.
Assim, em 19/08/2016, o contribuinte apresentou novo Recurso Voluntário, e-fls.
796 a 825, bem como comprovante da representação do gestor do Município, e-fls. 826 a 833, por
meio do qual apresenta os argumentos do Recurso Voluntário sintetizados nos tópicos a seguir:
DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO:
a) Da ilegalidade da aferição indireta da base de cálculo;
Reproduz os argumentos apresentados na impugnação
b) Declara que débitos previdenciários anteriores não recolhidos que foram
parcelados em 60 meses, cujo adimplemento vem ocorrendo através de descontos
nas cotas do FPM, débitos estes que são susceptíveis de serem reparcelados;
c) Outros créditos do segurado empregado devem ser retidos e recolhidos pelo
empregador cuja responsabilidade é do ex-representante legal do município;
d) Parcelamento da Lei 12810/2013, que instituiu parcelamento de débitos de tal
natureza em 240 meses e, também em 60 meses, referente as contribuições
descontadas dos empregados. Transcreve a lei;
e) Afirma que a prática de ato depende de ato praticado pelo gestor, esse deve
figurar no polo passivo da autuação, com as respectivas cominações pecuniárias e
não o Município que padece de legitimidade, nesse ponto;
f-) Aduz ser nitidamente possível a inclusão do referido débito ao parcelamento
instituído pela Lei 12.810/2013.
RAZÕES DA REFORMA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
9
Se insurge quanto ao Acórdão de Impugnação no que se refere a não deferimento
de apresentar novas provas sob argumento que deveriam ser juntados com a impugnação e que
após esse momento processual, haveria a preclusão temporal para juntada de provas. Afirma que
a decisão está equivocada porque no processo administrativo não se há de falar em preclusão
temporal para apresentação de prova documental, ante ao princípio do inquisitório e ao princípio
da verdade material.
CONCLUI:
Requer que seja declarado nula a decisão por cerceamento de defesa, a respeito da
verdade material, à ampla defesa e ao contraditório, por não ter o órgão julgador de primeira
instância reconhecido a nulidade do método de aferição indireta utilizada para levantamento da
base de cálculo, bem como pelo fato de ter indeferido o pedido de inclusão dos débitos do
Município no parcelamento regido pela Lei no 12.810.
Reformar o Acórdão para declarar não haver preclusão temporal para juntada de
provas no processo administrativo, assim como a possibilidade de juntada de documentos no
curso do processo administrativo, em respeito ao princípio da verdade material e o preceituado na
Lei no 9.784/99, acatando, a juntada de documentos no curso do presente processo.
Julgar totalmente improcedente os AI ou caso assim não entenda que sejam
incluídos todos os créditos no parcelamento ora requerido.
Requer, ainda, que a Recorrente seja intimada a responder ou se manifestar sobre
todas as diligências e manifestações a ser feito por este Conselho nos autos, sob pena de
cerceamento do direito de defesa.
Informa que o Recurso protocolado nesta data, 19/08/2016, visa reiterar a mesma
peça outrora protocolada nestes autos no dia 22/07/2016, considerando o deferimento de
devolução do prazo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
CONHECIMENTO
Conforme detalhado no Relatório acima, a ciência do Acórdão de Impugnação deu-
se quando do recebimento, pelo contribuinte, da cópia do Acórdão o que ocorreu somente em
20/07/2016, e-fls. 795, portanto, a contagem do prazo iniciou em 21/07/2016, com término dos
30 dias de prazo em 19/08/2016. O Recurso Voluntário, e-fls. 796 a 825, foi protocolado em
19/07/2016, portanto, é tempestivo.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
10
Em relação aos tópicos onde o Recorrente informa que acumulou débitos
previdenciários não adimplidos, cujo valores já foram parcelados no passado e que além destes,
existem também créditos tributários, valores de contribuição instituída nos termos do art. 20, I da
Lei no 8.212, de 1991, e que reconhece que devem ser retidos e recolhidos pelo empregador,
conforme art. 30, I da mesma Lei. Entretanto a par de serem insusceptíveis de quitação imediata,
face ao seu montante, uma vez que segundo o Recorrente, são superiores aos recursos disponíveis
remanescentes da receita do Município, após deduzidas as transferências e aplicações
obrigatórias, aliada à sua incapacidade financeira, não poderiam, a priori, ser parcelados, ante a
vedação constante da regra geral disposta no § 1o, do art. 38, da Lei no 8.212, de 1991.
Neste contexto, argumenta que razões de ordem jurídica confluem pela
possibilidade de concessão do Recorrente dos benefícios de ordem fiscal e penal conferidos aos
Municípios pela Lei no 12.810, de 2013, que instituiu o parcelamento de débitos de tal natureza
em 240 (duzentos e quarenta meses) e, também, admitiu o parcelamento em 60 (sessenta) meses
dos créditos relativos às contribuições descontadas dos empregados e não recolhidos ao Fisco,
transcrevendo os termos da Lei.
Ao final, solicita que, caso não se entenda pela reforma do Acórdão, tendo em vista
a citada Lei no 12.810, de 2013, que sejam incorporados ao parcelamento da citada lei, os créditos
tributários lançados, em virtude que a data do protocolo do parcelamento encontra-se dentro do
prazo hábil determinado pela Lei.
Afirma que agiu de boa-fé, pois no momento do protocolo do parcelamento estava
reconhecendo os débitos declarados e, naquele momento, não tinha condições de saber os
valores que porventura estivessem pendentes referente ao exercício de 2009, portanto, a RFB,
não informou a existência de qualquer pendência no momento do protocolo.
Neste contexto, incumbe repisar, que os créditos tributários lançados pela
autoridade fiscal, presentes neste processo administrativo em análise, referem-se a janeiro de
2010 a dezembro de 2012, portanto, não fazem parte do parcelamento requerido pelo
contribuinte em 2009.
Ademais, pedidos de inclusão ou deferimento de parcelamentos, não é de
competência dos julgadores do CARF. Conformando-se o contribuinte com a decisão recorrida e
manifestando desejo de parcelar o montante do crédito tributário apurado, quer pelos
parcelamentos ordinários, quer pelos extraordinários, deve direcionar sua pretensão à autoridade
administrativa tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, não podendo
deduzi-la no CARF.
Isto posto, tomo conhecimento em parte do Recurso Voluntário interposto pelo
sujeito Passivo, por ser tempestivo, não conhecendo, por não ser competência do CARF, do pedido
de inclusão dos débitos do Município no parcelamento regido pela Lei no 12.810, de 2013.
DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
11
Inicialmente, cabe fazer alguns registros prévios acerca dos argumentos e
justificativas da Recorrente:
DAS CITAÇÕES DE JURISPRUDÊNCIA – DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
As decisões administrativas colacionadas, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados, não sendo vinculantes, produzem efeitos apenas para os casos julgados.
As decisões judiciais aduzidas, mesmo as reiteradas, somente serão de observância
obrigatória pelas unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelos órgãos
administrativos julgadores, quando julgadas no rito dos recursos repetitivos e de repercussão
geral, após a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Em ambos os casos, os atos decisórios não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, produzindo efeitos apenas em relação às partes que integram os processos e com
estrita observância do conteúdo dos julgados.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO E DO JULGADO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
O Recorrente, em vários tópicos de seus questionamentos, invoca a nulidade do
lançamento fiscal e do acórdão guerreado. Antes de examinar as teses trazidas pela defesa,
impõem-se destacar o artigo 142, do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 10 e 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, que estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além
daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
12
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Constata-se, nos autos, que todos os requisitos previstos no art. 10, do Decreto
acima transcrito, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
Também importa, ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
No caso em tela, observa-se que o auto de infração contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento do art. 10, do Decreto n. 70.235/72, acompanhado,
ainda, de Relatório Fiscal minuciosamente detalhado.
O Acórdão enfrentou as argumentações tecidas pelo Recorrente, em sua defesa. A
decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu
decisão devidamente motivada, explicando as razões pertinentes à formação de sua livre
convicção.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do lançamento e, tampouco, da
decisão de primeira instância, eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
13
fundamentada, não se vislumbrando a ocorrência de quaisquer hipóteses previstas no artigo 59,
do Decreto no 70.235, de 1972.
POLO PASSIVO DA AUTUAÇÃO
Afirma, o Recorrente, que a prática de ato depende de ato praticado pelo gestor,
esse deve figurar no polo passivo da autuação, com as respectivas cominações pecuniárias e não o
Município que padece de legitimidade, nesse ponto.
Equivoca-se o Recorrente em seus argumentos.
Sobre a questão é de se ver que, os municípios são considerados pessoas jurídicas
de direito público interno, dotadas de capacidade plena para exercer direitos, contrair obrigações
e praticar todos os demais atos próprios, agindo através de seu representante legal, que é o
prefeito municipal.
O Município, como pessoa jurídica de direito público, é quem figura no polo passivo
de débitos, e não o prefeito. O prefeito, como chefe do Poder Executivo, representa o município,
mas a responsabilidade pelos débitos é da pessoa jurídica município.
Nas relações externas e em juízo, quem responde civilmente pelos débitos
contraídos na esfera dos poderes é o Município, que detém capacidade jurídica e legitimidade
processual para tanto.
O artigo 87, do Código de Processo Civil, assim dispõe:
Art. 87. A União será representada em juízo por seus procuradores; os
Estados, por seus advogados ou procuradores; os Municípios, por seus
prefeitos ou procuradores; o Distrito Federal e os Territórios, por seus
procuradores.
Destaca-se que a presente autuação decorre de uma infração administrativa
tributária e não a imputação de um ilícito penal.
Nos termos do art. 121 do CTN, temos que:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Assim, cabe ao Município o pagamento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de salários, nos termos dos artigos 22, I e II, e 30, I, "a", da Lei no. 8.212/91, e este,
por força do artigo 15 do mesmo diploma legal, equipara-se a empresa para fins de tributação.
Lei 8.212, de 1991
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
14
como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e
fundacional; (grifou-se)
Assim, com o exposto, nego provimento ao recurso nesta questão.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Neste tópico, a Recorrente se insurge quanto a decisão de piso no que se refere
aos documentos probatórios que deveriam ser juntados com a impugnação e que após esse
momento processual, haveria a preclusão temporal para juntada de provas. Afirma que a decisão
está equivocada porque no processo administrativo não se há de falar em preclusão temporal
para apresentação de prova documental, ante ao princípio do inquisitório e ao princípio da
verdade material.
Razão não assiste ao Recorrente.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação e a decisão de piso analisou e
fundamentou a decisão adequadamente.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no § 4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança do processo.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
15
A regra não pode ser afastada pela simples menção do princípio do formalismo
moderado ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente elementos suficientes e
necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção tardia de documentos.
Nas palavras de Jose Antônio Savaris:
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de
efetividade do direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta
princípios processuais outros além da verdade material ou do direito de
defesa. O processo, até pela força etimológica do vocábulo, requer
andamento, desenvolvimento, marcha e conclusão. A segurança e a
observância das regras previamente estabelecidas para a solução das lides
constituem valores igualmente relevantes. Assim, a preclusão se afigura
indispensável ao devido processo legal e de modo algum se revela
incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não
se confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o
processo administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova
específica do Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antônio. O Processo
Administrativo Fiscal e a Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito
Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-90.)

No mesmo sentido há decisões do CARF:

Acórdão no 3302-007.852 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível
que ela fosse produzida no momento adequado.
Acórdão no 3003-002.423 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS E DILIGÊNCIA. REJEITADA
A convicção da autoridade julgadora é formada livremente a partir das
provas apresentadas em momento oportuno, salvo nas exceções expressas
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
16
previstas no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. As diligências, por sua
vez se prestam para a sanar dúvidas da autoridade julgadora e não
produzir provas no processo, razão pela qual devem ser indeferidas
quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para
formação da convicção.

Por fim, salvo as exceções expressas previstas no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 1972, o que não é o caso dos autos, a convicção da autoridade julgadora é formada
livremente a partir das aprovas apresentadas, ou não apresentadas em momento oportuno.
Assim, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus probatório em sede de impugnação,
precluso está seu direito.

Da mesma forma, não há que se falar em diligência, uma vez que referido
procedimento se presta para a sanar dúvidas da autoridade julgadora e não produzir provas no
processo, razão pela qual devem ser indeferidas quando os elementos constantes nos autos forem
suficientes para formação da convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa. Neste
sentido, é o entendimento firmado por este Colegiado e objeto da Súmula CARF no 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Nesse sentido, também não prosperam estes questionamentos, não merecendo
reparo o Acórdão recorrido.
DA AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
O Recorrente se insurge quanto ao lançamento do crédito tributário, por aferição,
entendendo que a fiscalização só deve arbitrar quando efetivamente restar inviável a correta
mensuração da base de cálculo das contribuições devidas, seguindo-se a escrituração dos
respectivos fatos gerados como registrados pelo contribuinte.
Assim, pugna pelo acolhimento do recurso com vistas a declarar a nulidade do
procedimento adotado, através de aferição indireta, que deve ser a excepcionalidade e tornou-se
regra.
Razão não assiste ao Recorrente.
Conforme detalhado no Relatório Fiscal e comprovado nos autos, e-fls. 214-216;
217-224; 227; 228-232 e 235-237, o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências
apontadas pela autoridade fiscal, no entanto, não esclareceu e nem contestou as divergências
apontadas, conforme trechos do relatório abaixo transcrito:
3. DO HISTÓRICO E DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NA AÇÃO FISCAL
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
17
3.1 O contribuinte atendeu às intimações. Respondeu aos Termos de Constatação,
Reintimação e Intimação Fiscal no 01, 02 e 03. Porém, não esclareceu sobre as
divergências apontadas nestes termos, mormente quanto à remuneração a
contribuinte individual – categoria 13. Assim, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias com base nos demonstrativos de despesa -conta 33.90.36 – outros
serviços de terceiros pessoa física -, relação de processo de pagamentos e
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF - foram lançadas de
ofício. (grifou-se)
[...]
3.7.1 No período fiscalizado (fevereiro 2010 a novembro 2012), a Prefeitura não
informou nas GFIP toda a base de cálculo das remunerações com empregados
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – INSS, conforme verificado nas
folhas de pagamento apresentadas pelo Sujeito Passivo em meio digital. Também,
foram encontrados pagamentos a contribuintes individuais nas relações de
pagamentos a pessoas físicas e na DIRF que foram contabilizados na conta 33.90.36.
A Prefeitura não declarou na GFIP, nem informou na folha de pagamento
apresentada à fiscalização os valores pagos a contribuintes individuais. Estes valores
foram submetidos ao contribuinte para apresentar esclarecimentos.
3.7.2 Quanto às despesas com contribuintes individuais – pessoas físicas -
encontradas na documentação apresentada, o Ente manifestou entendimento no
sentido de que “e de responsabilidade do prestador de serviço o recolhimento aos
cofres da Receita referente ao INSS sobre seus rendimentos”.
3.7.3 A relação de processos de pagamento apresentada em meio digital, referente
aos anos 2011 e 2012 não veio com a totalidade do valor lançado na conta 33.90.36
do demonstrativo da despesa. Intimado, o Sujeito passivo não se manifestou, nem
apresentou nova relação.
3.7.4 Houve, assim, descumprimento de obrigações acessórias ensejando a
cobrança de multas que serão analisadas no tópico 12.
[...]
4.1 Na ação fiscal foi detectado que no período fevereiro a setembro de 2010 e
janeiro 2011 a novembro de 2012, as bases de cálculo das contribuições
previdenciárias, informadas nas GFIP enviadas até a data do início do procedimento
fiscal para a base de dados da RFB estão inferiores às bases de cálculo da
contribuição para o INSS (Regime Geral de Previdência Social) das folhas de
pagamento em meio digital no padrão MANAD, apresentadas pelo Sujeito passivo
(vide planilha de divergência em anexo).
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
18
4.2. Os Resumos de folha em meio papel, enviados para a fiscalização, não
informam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.
4.3 As diferenças entre as bases de cálculos da folha de pagamento e das GFIP
foram lançadas de ofício.
[...]
8.4 – SF – SERVIÇOS PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS
8.4.1 Este levantamento refere-se às contribuições (apenas quota patronal de 20%)
sobre valores de pagamentos a contribuintes individuais, decorrentes da diferença
entre os totais anuais encontrados no demonstrativo da despesa – conta 33.90.36 –
e os declarados na DIRF com código de receita 0588 – remuneração do trabalho
sem vínculo empregatício. A apuração das divergências entre os valores constantes
dos balancetes, DIRF e relações de pagamento foi enviada ao contribuinte para
esclarecimentos por meio do Termo de Constatação, Reintimação e Intimação
Fiscal no 03. Porém, limitou-se o autuado a responder que “é de responsabilidade
do prestador de serviço o recolhimento aos cofres da receita ao INSS sobre os
seus rendimentos” (os grifos são nossos).

[...]
9.3 A apuração do crédito com base em valores declarados na DIRF e pelo rateio
anual das divergências de valores informados nos demonstrativos de despesa –
conta 33.90.36 – outros serviços de terceiros prestados por pessoas físicas - está
embasada no artigo 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 24/07/1991 (vide relatório de
fundamentos legais do débito – FLD, em anexo), uma vez constatada a omissão de
remuneração nas GFIP e nas folhas e ou relações de pagamento apresentadas.

Pelo que consta dos autos, a motivação utilizada pela fiscalização para que fosse
realizada aferição indireta, foi demonstrada no sentido de que não houve manifestação do
contribuinte, apresentando documentos e justificando as divergências apontadas pela fiscalização
entre os demonstrativos de despesas contabilizadas, relação de processo de pagamentos,
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, nas folhas de pagamentos em
MANAD e nas GFIP entregues pelo contribuinte.

Desta feita, não restou alternativa ao auditor que não o aferimento indireto para o
levantamento do crédito tributário, com base nos próprios documentos apresentados/declarados
pelo contribuinte, sem deixar de respeitar o princípio da razoabilidade.

Neste sentido, a primeira instância, acertadamente, ratificou a aferição indireta
realizada pela autoridade fiscal quando constatou a existência de divergências entre os
documentos apresentados/declarados pelo contribuinte, sem que ele trouxesse qualquer outra
informação.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
19

Desta forma, devido à inércia do contribuinte, entendo que o fisco promoveu o
lançamento tributário adequadamente ao realizar os cálculos com base nos valores aferidos
indiretamente.

Cumpre destacar que o lançamento de ofício, tal como ocorrido, encontra respaldo
nos parágrafos 3o e 6o, do artigo 33, da Lei 8.212, de 1991, bem como nos artigos 232, 233 e 235,
do Regulamento da Previdência Social, ora colacionados:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33 [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
a importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.”
Regulamento da Previdência Social
Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.208 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721211/2014-30
20

Desta forma, também neste tópico não prospera os argumentos do Recorrente.

CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto no sentido de dar parcial conhecimento do Recurso
Voluntário, não conhecendo, por não ser competência do CARF, do pedido de inclusão dos débitos
do Município no parcelamento regido pela Lei no 12.810, de 2013, rejeitar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 856
DF CARF MF
Original